Tribunal: TJDFT
Processo: 0009410-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ SIMEÃO VALENTE COSTA em face da r. sentença constante do ID 3868168, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau confirmou o testamento particular exibido com a inicial da demanda, e nomeou o testamenteiro. Em suas razões de apelo (ID 3868170), JOSÉ SIMEÃO VALENTE COSTA pleiteou a cassação da r. sentença tendo em vista que, embora tenha sido admitido seu ingresso no feito, na qualidade de terceiro interessado, por figurar como beneficiário em testamento público, não foi intimado de todos os atos processuais, circunstância que caracteriza cerceamento de defesa. Sustentou, ainda, a necessidade de produção de prova testemunhal. A parte ré ofertou as contrarrazões (ID 3866184), pugnando pela manutenção da r. sentença. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer constante do ID 3996571, oficiou pelo não provimento do recurso. Em virtude do falecimento do apelante (certidão de óbito constante do ID 8292705), foi determinado o sobrestamento do recurso, para fins de habilitação dos herdeiros (ID 8302262). Consoante a petição acostada aos autos sob o ID 8519179, apenas a meeira Marília Gonçalves Dias e o filho Antônio Luiz Rodrigues Costa postularam a habilitação no feito. Os herdeiros Marília Gonçalves Dias e Antônio Luiz Rodrigues Costa, na petição de ID 1037162, manifestaram a desistência do recurso de apelação interposto. É o relatório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC/2015, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. In casu, verifico que o recurso de apelação não reúne condições de ser admitido, em decorrência da falta de interesse recursal. Conforme se observa dos autos, e mais especificamente da certidão de óbito juntada sob o ID 8292705, após a interposição do recurso de apelação sobreveio o falecimento do apelante JOSÉ SIMEÃO VALENTE COSTA, razão pela qual foi determinada a suspensão do feito e determinada a habilitação dos herdeiros. Em atendimento à decisão exarada, apenas a meeira Marília Gonçalves Dias e o filho Antônio Luiz Rodrigues Costa, manifestaram interesse na habilitação, razão pela qual foi determinada a manifestação expressa dos demais herdeiros, Maria José Costa Cunha e Ana Luiza Rodrigues Costa. Por certo, a inércia dos demais herdeiros do falecido apelante quanto à sua habilitação nos autos, na forma prevista no artigo 689 do Código de processo Civil, agregada à manifestação de desistência por parte dos herdeiros Marília Gonçalves Dias e o filho Antônio Luiz Rodrigues Costa, evidencia a perda superveniente do interesse recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora